Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718358-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: PAULO MAICON DE QUEIROZ - ME, PAULO MAICON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0702219-38.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 191729939 da origem): “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Mantenha-se o feito suspenso (ID 185960823). Valor atualizado débito: R$ 14.456,32 (ID 191371612).” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que ante a não localização de ativos em nome dos executados, por pesquisas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR, foi solicitado a pesquisa SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, todavia, o pedido restou indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Destaca que “Tal pesquisa, já devidamente implantada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem como objetivo não só a localização de ativos diretamente, mas também ter conhecimento sobre as relações empresariais entre a executada e outras pessoas jurídicas e, a partir disso, proceder com a localização de ativos e bens.” Pondera, ainda, que, esgotados os meios tradicionalmente utilizados, se faz necessário a pesquisa SNIPER que, muito além do que exposto pelo D. Juízo a quo, possui outras funcionalidades que não são acessíveis a exequente por nenhum meio. Ao final requer: “a) Inicialmente, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso e deferimento da TUTELA ANTECIPADA, para que, desde já, seja determinada a realização da pesquisa SNIPER em nome do executado bem como não ocorra determinação de suspensão ou arquivamento, ou ainda, transcurso de prazo prescricional. b) No mérito, PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a decisão do juízo a quo e determinar o deferimento da pesquisa SNIPER em nome do executado.” Preparo recolhido (ID 58775646). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator